Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos saques indevidos e má gestão da conta pelo Banco do Brasil. A autora alegou prejuízos materiais e morais em razão da suposta ausência de aplicação correta de juros e correção monetária no saldo da conta. Requereu, ainda, o reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução processual adequada; (ii) verificar se houve má gestão da conta PASEP, caracterizada por saques indevidos ou descumprimento dos critérios legais de atualização; (iii) apurar a existência de responsabilidade civil do banco apelado e eventual direito à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de prova pericial nos autos, com análise técnica detalhada da movimentação da conta PASEP da apelante, afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi devidamente assegurado.
4. O simples inconformismo da parte com o resultado da perícia não configura cerceamento de defesa, sendo este caracterizado apenas quando há indevida restrição à produção de provas relevantes, o que não se verifica no caso concreto.
5. A perícia concluiu que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de valorização da conta PASEP, conforme critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, sem identificar indícios de saques indevidos ou descumprimento das normas legais.
6. A autora não comprovou má gestão da conta, tampouco apresentou prova de que os valores creditados foram inferiores aos devidos, tendo sido constatada, inclusive, omissão no decote de valores já recebidos por meio da folha de pagamento.
7. A distribuição do ônus da prova segue as diretrizes fixadas no Tema 1300 do STJ, cabendo ao titular da conta a comprovação dos saques indevidos em casos de crédito em conta e pagamentos por folha, ônus que não foi cumprido na hipótese.
8. Inexistindo ato ilícito ou dano comprovado, não há fundamento jurídico para a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de prova pericial e a disponibilização de documentos nos autos afastam a alegação de cerceamento de defesa quando garantido à parte o contraditório e a ampla defesa.
2. A demonstração de desfalque ou saque indevido em conta vinculada ao PASEP é ônus da parte autora, nos termos do Tema 1300 do STJ.
3. A ausência de comprovação de má gestão ou de irregularidade na aplicação dos índices legais de correção e juros afasta o dever de indenizar por parte do banco gestor.
4. O resultado desfavorável da instrução processual não configura, por si só, cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 320; CPC, arts. 319, 370, 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300, REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025, DJe 18.09.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJE 16.10.2024.